Tribunal: TJDFT
Processo: 0719100-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. DESCABIMENTO. TEMA 1.076 DO STJ. ART. 85, § 2o, CPC.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
2. De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço.
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 (REsp 1906618/SP, REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP), sob a sistemática dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de fixação por equidade, exigindo-se a observância dos percentuais previstos no parágrafo 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, salvo nas causas em que a Fazenda Pública for vencida.
4. Recurso conhecido e provido.